Tribunal: TJPA
Processo: 0003699-71.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003699-71.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO CLAUDINEIS HENRIQUE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPROVIMENTO.
Conjunto provatório demostra de forma firme e segura a ocorrência do crime em questão. Autoria e materialidade do delito (laudo pericial) comprovadas pelas
provas colhidas na instrução processual, as quais não contemplam a tese defensiva. Idoneidade no depoimento dos policiais militares, em harmonia com das demais provas dos autos.

REDUÇÃO DA PENA-BASE e aplicação de regime aberto. INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 03 anos de reclusão, bem como, o regime aberto
, nada havendo a reparar.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto em favor de
Raimundo Claudineis Henrique da Silva
conta a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou
como incurso nas sanções do art. 16, da Lei 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que
no dia 02/03/2015, policiais militares estavam em diligência para recapturar um foragido e o denunciado Raimundo. Quando localizado, foi dado voz de prisão, sendo que ao realizarem a revista dentro do veículo que utilizavam para fuga, encontrou-se debaixo do tapete uma arma de fogo, ponto 40, municiada, acautelada pela Polícia Militar, momento em que fora conduzido até a Seccional de São Brás.

A denúncia foi devidamente recebida
(ID 6643316)
e após tramitação regular o apelante fora condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela sua absolvição em relação crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requerendo, subsidiariamente, a revisão acerca dos fundamentos aplicados quanto a pena-base, a aplicação do regime aberto para cumprimento inicial da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos (ID n° 6433435 e 6433436).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção de todas as disposições da sentença condenatória (ID 6433436).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7515162).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo à analiso dos seus fundamentos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA:

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime de posse de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei 10.826/03) alegando fragilidade no suporte probatório. Vejamos.

A materialidade do delito restou provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6433361, 6433363) e do Laudo de Balística (ID 6433372 - Pág. 9), no qual restou demostrada a potencialidade lesiva da arma.

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, as testemunhas policiais militares, responsáveis pela apreensão das armas, foram unanimes em relatar que encontraram o apelante com a arma de fogo, nos seguintes termos (trechos extraídos da sentença de ID 6433432 e 6433433):

testemunha de acusação DANIEL MOSCOVO NOGUEIRA, policial civil:
“Que se recorda dos fatos; que receberam determinação para cumprir um mandado de prisão na Faculdade Fabel, contra este Senhor Raimundo; que ele estava com uma arma .40 no carro, embaixo do tapete; que ele disse que a arma era de um PM amigo dele; que a arma era da Polícia Militar; que não sabe porque ele estava preso anteriormente; que receberam apenas um mandado para efetuar a prisão do réu; que ele estava fazendo o curso de Direito. [...] Que a arma se encontrava dentro de uma caminhonete Hilux embaixo do tapete do lado do motorista; que encontraram o réu na entrada; que tinham conhecimento de que o réu estava cursando; que então chamaram o réu; que abordaram o réu e não encontraram nada com ele, e foram revistar o carro; que abriram o carro com o controle; que ele não estava dentro do carro.”

A testemunha de acusação MÁRCIO CRISTIANO NASCIMENTO, policial Civil:
“que é investigador da Polícia Civil; que receberam um mandado de prisão contra o réu e tinham a informação que ele estava fazendo o Curso de Direito na Fabel, no Colégio Santo Antônio; que chegaram por volta de 17:30 horas; e esperaram ele chegar para confirmar se ele estava lá mesmo; que o avistaram; o chamaram e lhe deram ciência do mandado de prisão; que saíram da faculdade e viram que ele estava com uma chave de carro, Uma Hilux, que quando abriram o carro acharam uma pistola .40, salvo engano, com emblema da Polícia Militar no chão do banco do motorista; que levaram ele para a Seccional; que ele falou que a arma era de um policial amigo dele do local onde ele morava, um interior que o depoente não lembra; que não recorda o motivo do mandado de prisão. [...] Que não existia nenhuma denúncia sobre o carro; que viram que ele tinha uma chave no bolso; que o réu mesmo disse que queria ir no carro dele para a Delegacia; que o carro não iria ficar lá abandonado; que foram para a Delegacia no carro do réu; que ele disse que a arma era emprestada pois estava sofrendo ameaças.”

A testemunha de acusação ERALDO MAGNO DA SILVA, policial civil:
“que após o localizarem na Faculdade, o convidaram a acompanhar após dar ciência do mandado de prisão; que ele estava com a chave de um veículo; que pediram a ele que fossem ao veículo; que até então ele estava calmo; que quando chegaram às proximidades da caminhonete ele tentou evadir-se; que tiveram que contê-lo; que quando abriram o veículo acharam uma pistola embaixo do banco do motorista; Que a arma era uma pistola; que ele disse que a arma era de um amigo policial e que ele havia emprestado; que o veículo e a arma foram levados para a Delegacia.”

A testemunha de defesa OELSON DA SILVA ROCHA , asseverou:
“que conhece o réu há cerca de 10 anos; que o conheceu em Tucuruí; que no dia do fato, dia 02/03/2015, ele estava hospedado em sua casa por cinco dias; que ele estava na sua casa e iria para a faculdade; que o depoente pediu uma carona já que iria pra casa de sua irmã, na guanabara; que nesse momento pegou sua pistola, pois é policial

militar e colocou no carro enquanto ele se vestia; que o réu não viu; que logo após, o depoente desistiu da carona e esqueceu a arma no carro; que em nenhum momento emprestou a arma para o réu; que foi um esquecimento; que deu por falta da arma quando o réu telefonou para o depoente à noite, de dentro da Seccional de São Brás; que nesse momento lembrou de sua arma; que ficou preocupado mas o réu disse que o mesmo não se preocupasse pois ele seria o problema. [...] que colocou a arma entre o banco do passageiro e do motorista, em uma gavetinha; que não sabe porque o réu tentou fugir dos policiais. [...] que uma vez o réu o convidou para ser seu compadre, pois tinha vários filhos e tinham uma certa amizade, por isso ele o chama de compadre; que o réu nunca morou com o depoente; que naquele dia ele estava em um hotel em Belém; que o réu lhe telefonou e o depoente o convidou para se hospedar na sua casa; que o réu não morava em Belém. Que o réu ficou uns 5 dias na casa do depoente; que não sabia que o réu estava cumprindo pena e era foragido; que a cautela é renovada de 6 em 6 meses; que ia pegar uma carona com o réu, por isso deixou a arma no carro; que informou o ocorrido ao seu Comando no dia seguinte.”

O réu não foi ouvido em Juízo, pois encontra-se foragido do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes desde 12/07/2016, tendo sido decretada sua revelia pelo Juízo de 1º grau.

Assim, em que pese as alegações da defesa de que o réu merece absolvição em razão da ausência de provas de autoria e materialidade, verifico que não prospera, pois embora o réu tenha afirmando que desconhecia a existência da arma de fogo apreendida, apontando que seu amigo policial militar teria esquecido a mesma no veículo, as provas não o favorecem a ponto de excluir-lhe a responsabilidade.

Como bem delineado na sentença condenatória
, in verbis
:
“Cabe ressaltar que o artefato se encontrava à disposição do acusado, ou seja, no mesmo contexto. O policial militar responsável pela arma apresentou depoimento como informante, alegando que era amigo do réu, que o réu estava hospedado em sua casa por alguns dias e que teria esquecido a arma no veículo do mesmo. O réu seria estudante de direito da Fabel, no entanto sequer residia em Belém, pois estava hospedado na casa de seu compadre por uns dias. Nas tentativas de intimá-lo em Marabá, o endereço que declinou em Juízo não foi localizado. Existem diversas contradições.”

No mais, trago a colação decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e confirmaram, conforme depoimentos acima transcritos, que a arma estava em poder do mesmo, dentro de um veículo e no momento da abordagem, este visivelmente nervoso, ainda tentou empreender fuga do local, quando foi contido pelos agentes públicos, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.”

STJ. HC 146381 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138). 5ª TURMA. J. 17/06/2010.

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservado o r. ato sentencial monocrático, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado pelo acusado, conforme descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA:

Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nada havendo a reparar.

Deixo de analisar, igualmente, o pedido de aplicação do regime aberto, ao apelante, pois este foi o regime aplicado na sentença condenatória (ID 6433433 - Pág. 2).

Com relação ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
, tendo em vista os
antecedentes criminais desfavoráveis do apelante.

A defesa objetiva, por fim, a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, todavia, não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante (10 dias-multa) e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 10.826/03 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022